Tribunal: TJDFT
Processo: 0740870-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740870-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MARCOS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora